Tribunal: CARF
Processo: 10830.720408/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720408/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.352 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA CECÍLIA DE ALMEIDA FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MATÉRIA DEDUZIDA
PELO
CONTRIBUINTE
DESDE
O
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONHECIMENTO.
Impõe-se o conhecimento de matéria de defesa apresentada pelo contribuinte
desde o curso do procedimento fiscal, ainda que a fiscalização tenha sido
omissa neste ponto.
ITR. INOVAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, NOS FUNDAMENTOS
DO LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo a fiscalização apresentado fundamentos para não acatar (ou acatar
apenas parcialmente) as correções a serem realizadas na DITR, impõe-se o
cancelamento do respectivo crédito tributário, sendo vedado à autoridade
julgadora alterar / criar o critério jurídico do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, sendo vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Limas (relator) e Márcio
Augusto Sekeff Sallem, que conheceram parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
quanto à área de produtos vegetais e quanto à área de descanso, e, por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório
Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720408/2007-67
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.352 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720408/2007-67

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 27/12/2007 e
consignado na Notificação de Lançamento – n. 08104/00061/2007 - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – Exercício 2004 – valor total de R$ 152.890,80 – com fulcro em não
comprovação da área de pastagem.
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/09/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, mediante procurador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso
voluntário em 27/10/2009, alegando, em apertada síntese, que, “ao proceder a Declaração de
Imposto Territorial Rural - DITR, inseriu dados equivocados em campos incorretos, e naquela
oportunidade requereu autorização para retificação demonstrando todas as alterações que
seriam necessárias e as razões a elas relacionadas, de forma que o processamento de tais
alterações refletiram, diretamente no montante do tributo devido, impactando na edificação do
cálculo do ITR”.
Ao fim e ao cabo, requer anulação do lançamento da diferença do ITR e seus
consectários legais e o recálculo do efetivo e real valor do ITR adicional ao que foi recolhido no
Exercício de 2004.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
De plano, é relevante ressaltar que o contencioso fiscal manejado neste processo
diz respeito à não comprovação da área de pastagem de 303,8 ha declarada pela Recorrente na
DITR/2004 e reduzida para 47,4 ha pela autoridade lançadora.
Nessa perspectiva, entendo que as demais matérias aduzidas pela Recorrente,
embora trazidas em sede de impugnação e enfrentadas pela DRJ, por não terem sido objeto do
lançamento em análise, não são passíveis de conhecimento na segunda instância de julgamento
(da mesma forma que não deveriam ter sido na DRJ) vez que o recurso voluntário não é o
instrumento adequado para revisão de ofício de DITR naquilo que não foi objeto de alteração e
posterior lançamento pela Fiscalização.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.352 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720408/2007-67

Ao aduzir em sede de impugnação, bem assim no recurso voluntário, matéria
estranha ao lançamento, resta evidente a falta de interesse recursal da Recorrente, pois pretende
revisão da DITR naquilo que sequer foi objeto de lançamento, ou seja, naquilo em que nenhum
prejuízo lhe trouxe a atuação da autoridade lançadora.
De observar que os contornos do contencioso administrativo fiscal são delineados
pela atuação da autoridade lançadora quando da constituição do crédito tributário, limitando-se a
impugnação e o recurso voluntário aos fatos geradores que deram azo àquele. É dizer, a causa de
pedir (da impugnação e do recurso voluntário) constitui-se uma unidade fático-jurídica denotada
por um fato essencial juridicamente qualificado, na espécie, o lançamento (norma individual e
concreta), e dela decorre o pedido. Assim, a revisão da DITR naquilo que não foi objeto de
lançamento não faz parte do fato jurídico qualificado (lançamento) e, portanto, não pode
subsidiar a causa de pedir, nem muito menos o pedido. Esse é o racional dos arts. 14; 16, III; 17
e 21 do Decreto n. 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Todavia, assim não entendeu a maioria do Colegiado, que pugnou por conhecer
integralmente do recurso voluntário, inclusive em face dos questionamentos que não foram
objeto do lançamento, ao argumento de que foram apreciados pela DRJ, como se isso tivesse
força bastante a vincular a autoridade julgadora de segunda instância.
Muito bem.
De plano, em face das alegações que não foram objeto do lançamento, entendo,
com base nos autos, que a Recorrente não logrou êxito na comprovação da correção que pleiteia,
razão pela qual nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
Noutro giro, verifica-se que da alteração promovida pela autoridade lançadora em
face da área de pastagem declarada (de 303,8 ha para 47,4 ha), restou modificada, por
consequência, a área utilizada pela atividade rural (342,9 ha para 86,5 ha), bem assim o grau de
utilização de 100 para 25,3, gerando, por consequência, uma diferença de ITR na ordem de R$
68.857,33.
A Recorrente, em sede de recurso voluntário, traz Laudo Pericial e Avaliação da
Fazenda Sertão, objeto do lançamento em tela, assinado pelo Geógrafo Oldemar Rodrigues,
conforme Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), desacompanhada de comprovante de
quitação e sem a assinatura da Contratante, no caso, a própria Recorrente.
De plano, pugna-se pela improcedência do laudo de avaliação apresentado, vez
que emitido por profissional sem a devida habilitação para o mister.
Com efeito, o laudo técnico de avaliação do imóvel rural deve ser assinado por
Engenheiro Agrônomo e com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em conformidade com as normas
técnicas da ABNT, em particular as NBR 14653-1 e 14653-3, e com a Decisão do Plenário do
Confea PL-0608/2007 – Plenária Ordinária n. 1.343, de 27 de julho de 2007. Nesse contexto,
falece competência técnica ao profissional Geógrafo para o mister.
Ademais, ainda que houvesse sido emitida pelo profissional devidamente
qualificado (Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal), a ART trazida aos autos não se
presta como elemento de prova a validar o laudo de avaliação apresentado, vez que não consta
assinatura da Contratante (a Recorrente) nem é acompanhada da imprescindível quitação junto
ao CREA.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.352 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720408/2007-67

Quitação esta que constitui o registro da atividade profissional junto ao Conselho,
inclusive para fins de fiscalização quanto à adequação às normas técnicas da ABNT e a
respectiva responsabilidade técnica decorrente.
Nessa perspectiva, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Conforme fartamente exposto linhas acima, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento (fl. 2) com vistas a exigir débitos do ITR em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: área de pastagem não comprovada.
O d. relator, em seu voto, concluiu que seria o caso de conhecer em parte do
recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
No que tange especificamente ao conhecimento parcial da peça recursal da
Contribuinte, assim se manifestou o d. relator:
De plano, é relevante ressaltar que o contencioso fiscal manejado neste processo diz
respeito à não comprovação da área de pastagem de 303,8 ha declarada pela Recorrente
na DITR/2004 e reduzida para 47,4 ha pela autoridade lançadora.
Nessa perspectiva, entendo que as demais matérias aduzidas pela Recorrente, embora
trazidas em sede de impugnação e enfrentadas pela DRJ, por não terem sido objeto do
lançamento em análise, não são passíveis de conhecimento na segunda instância de
julgamento (da mesma forma que não deveriam ter sido na DRJ) vez que o recurso
voluntário não é o instrumento adequado para revisão de ofício de DITR naquilo que
não foi objeto de alteração e posterior lançamento pela Fiscalização.
Pois bem!
Analisando-se a discriminação da área de pastagem declarada pela Contribuinte
na sua DITR/2004 (fl. 11), verifica-se que a referida área, declarada na dimensão total de 303,8
ha, restou assim apurada:

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.352 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720408/2007-67

Como se vê, a Área de Pastagem declarada pela Contribuinte corresponde ao
somatório das subáreas Pastagem Nativa, Pastagem Plantada e Forrageira de Corte que, com a
aplicação do Índica de Lotação para Pecuária (0,90), chega-se a uma Área de Pastagem
Calculada de 304,4. Entretanto, o próprio programa da DITR calculou como Área Servida de
Pastagem Aceita a área de 303,8 ha, dimensão esta efetivamente declarada pela Contribuinte na
sua DITR/2004.
Analisando-se, agora, o Termo de Intimação Fiscal que deu origem ao presente
processo administrativo (fl. 12), verifica-se que, em relação ao Exercício de 2004, a Contribuinte
foi intimada, justamente, para apresentar justificativa, devidamente comprovada por documentos
hábeis e idôneos, que tenha permitido a alteração dos dados calculados pelo programa gerador
da declaração do ITR nos campos Quantidade de Cabeças Ajustadas e/ou Área de Pastagem
Calculada da ficha Atividade Pecuária.
Em resposta à intimação fiscal (vide fl. 25), a Contribuinte esclarece que houve
um erro de preenchimento na sua DITR/2004, destacando e solicitando que:
Com a devida formação de 256,4 ha de pastagem no exercício de 2003, fomos
orientados pelos técnicos em formação de pastagem da época, que a referida área
deveria ficar no exercício de 2004 em “DESCANSO” após a formação de sua
totalidade.
Seguindo a orientação de pessoas habilitada, alteramos os seguintes pontos, “NA
FICHA DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL, ÁREA UTILIZADA E
GRAU DE UTILIZAÇÃO”, especificamente na “Distribuição da Área Utilizada pela
Atividade Rural”, deverá ser feita a devida correção:
a) Excluir o lançamento indevido no item 07. Produtos Vegetais e Área em
Descanso ou seja a área de 39,1 ha e lançar corretamente a área de 256,4 ha;
b) Com o lançamento devido na FICHA ATIVIDADE PECUÁRIA, especificamente
“Área Servida de Pastagem - Discriminação”, no item 04.Pastagem Nativa 45,7 ha e
Item 06.Forrageira de Corte 1,7 ha o Programa automaticamente transportará a área
total de pastagens para FICHA DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL,
ÁREA UTILIZADA E GRAU DE UTILIZAÇÃO, especificamente “Distribuição da
Área Utilizada pela Atividade Rural” item 11. Pastagens 47,4 ha;
(destaquei)
Como se vê, e em resumo, ainda no curso do procedimento fiscal, a Contribuinte
esclareceu que houve um erro de preenchimento na sua DITR/2004, informando que, segundo o
seu entendimento, a área de 256,4 ha referente a Pastagem Plantada (a qual, ressalte-se, está
compondo a área total de Área de Pastagem declarada pela Contribuinte, na dimensão de 303,8
ha), deveria, em verdade, ter sido declarada como Área de Produtos vegetais, cancelando-se a
área de 39,1 declarada como tal na DITR/2004.
Os esclarecimentos da Contribuinte podem ser assim representados:
Área Declarada
na DITR/2004
Como deveria ter sido
declarado, de acordo com os
esclarecimentos da Contribuinte
Área de Produtos Vegetais
39,1
256,4
Área de Pastagem
303,8
47,4
- Pastagem Nativa
45,7
45,7
- Pastagem Plantada
256,4
- Forrageira de Corte
1,7
1,7
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.352 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720408/2007-67

A Fiscalização, por seu turno, ao emitir a Notificação de Lançamento de fl. 2,
apenas ajustou a Área de Pastagem de 303,8ha para 47,4 (ajuste este, ressalte-se, sinalizado pela
própria Contribuinte) quedando-se silente, todavia, em relação ao ajuste da Área de Produtos
Vegetais.
A Contribuinte, em sede de impugnação e de recurso voluntário, basicamente
reitera o que já havia exposto na resposta à intimação fiscal, pugnando pela realização das
seguintes correções:
a) Excluir o lançamento indevido no item 07. Produtos Vegetais e Área em
Descanso ou seja a área de 39,1 ha e lançar corretamente a área de 256,4 ha;
b) Com o lançamento devido na FICHA ATIVIDADE PECUÁRIA,
especificamente “Área Servida de Pastagem - Discriminação”, no item 04.Pastagem Nativa 45,7
ha e Item 06.Forrageira de Corte 1,7 ha o Programa automaticamente transportará a área total de
pastagens para FICHA DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL, ÁREA
UTILIZADA E GRAU DE UTILIZAÇÃO, especificamente “Distribuição da Área Utilizada
pela Atividade Rural” item 11. Pastagens 47,4 ha.
Como se vê, não há, no entendimento deste Conselheiro, no caso em análise,
adução pela Contribuinte de matéria estranha ao lançamento.
Segundo afirma o d. Relator, falta interesse recursal à Recorrente, pois pretende
revisão da DITR naquilo que sequer foi objeto de lançamento, ou seja, naquilo em que nenhum
prejuízo lhe trouxe a atuação da autoridade lançadora.
Ora, como não houve prejuízo à Recorrente se esta vem defendo, desde o curso do
procedimento fiscal, que 256,4 ha seriam, em verdade, Área de Produtos Vegetais e não parte da
Área de Pastagem declarada, sendo certo que, em relação a este ajuste específico, a Fiscalização
nada disse a respeito??
Neste contexto, tendo a Fiscalização acatado o ajuste sinalizado pela própria
Contribuinte em relação à Área de Pastagem (redução de 303,8ha para 47,4ha) e nada dizendo
em relação à Área de Produtos Vegetais (alteração de 39,1ha para 256,4ha, mediante ajuste entre
a Área de Pastagem e a Área de Produtos Vegetais), outra não pode ser a conclusão senão o
provimento do recurso voluntário, reconhecendo a Área de Produtos Vegetais na dimensão total
de 256,4ha.
Isto porque, qualquer motivo que fosse lançado mão, neste momento, para rejeitar
o ajuste em relação à Área de Produtos Vegetais configuraria, no entendimento deste
Conselheiro, em “inovação” nos fundamentos da autuação.
É dizer: não tendo a Fiscalização deduzidos fundamentos para não acatar o ajuste
em questão, não cabe ao órgão julgador administrativo dizer aquilo que a Fiscalização não disse.
A mudança / inovação de critério jurídico do lançamento viola o princípio da
legalidade que pauta a formulação de autuações fiscais; sua revisão em processos administrativos
e a segurança jurídica que deve vigorar nas relações entre fisco e contribuinte.
Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento se dê por fundamentos não
cogitados na autuação.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.352 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720408/2007-67

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer integralmente do recurso voluntário,
dando-lhe provimento, reconhecendo a Área de Produtos Vegetais na DITR/2004 na dimensão
total de 256,4 ha.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital